Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-33.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018389-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA FACCIO TASCA - CPF: 034.137.461-03 (ADVOGADO), DEIVID BESERRA COSTA - CPF: 042.996.511-70 (AGRAVANTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (AGRAVADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA.

EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.

DISPENSA DA EXIGIBILIDADE.

ART. 300, § 1º, DO CPC.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO

Dispensável a exigência de caução para o cumprimento da gratuidade da justiça, quando a parte é hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018389-33.2023.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE: DEIVID BESERRA COSTA

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
DEIVID BESERRA COSTA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos material e moral (autos n. 1002416-71.2023.8.11.0086), que deferiu o pedido de tutela de urgência para cobertura do seguro contratado, mediante prestação de caução de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).

Sustenta que teve a gratuidade da justiça deferida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 1013470-98.2023.8.11.0000, o que demonstra não ter condições de arcar com a caução imposta pelo Juízo.

Argumenta que utiliza o veículo na sua atividade laborativa e que se tivesse condições financeiras, já teria consertado o veículo.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja cumprida a tutela de urgência deferida pelo Juízo da causa, dispensando a caução.

No mérito pugna pelo provimento do recurso. (Id. 178220194)

Liminar deferida. (id. 178576657)

Informações prestadas pela Juíza de Direito, Luciana de Souza Cavar Moretti. (id. 178937736)

A agravada em contrarrazões pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 181055154)

É o necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
DEIVID BESERRA COSTA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos material e moral (autos n. 1002416-71.2023.8.11.0086), que deferiu o pedido de tutela de urgência para cobertura do seguro contratado, mediante prestação de caução de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).

Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para o deferimento da tutela de urgência.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, relevância da fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As alegações do agravante são relevantes, uma vez que lhe foi deferida gratuidade da justiça por não ter condições de arcar com as despesas processuais, que diga-se de passagem são inferiores à caução de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) imposta pelo Juízo.

Além disso, o § 1º do art. 300 do CPC prevê a dispensa da caução, quando a parte hipossuficiente não puder oferecê-la, como é o caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA EVITAR O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE CAUÇÃO. AGRAVANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DA DISPENSA DA CAUÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 300, §1º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. Agravo de instrumento provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140500-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PROTESTOS - JUÍZO - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO - CONDICIONAMENTO - CAUÇÃO - AGRAVANTE - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - RECONHECIMENTO - INDÍCIOS DE FRAUDE QUE ENSEJOU OS PROTESTOS - AGRAVANTE - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL - PADECIMENTO ECONÔMICO - COMPROVAÇÃO - DISPENSA DA GARANTIA - POSSIBILIDADE - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2173786-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023)

Portanto,

a manutenção da decisão agravada não causará prejuízo ao agravante, uma vez que sendo beneficiário da gratuidade da justiça, não tem condições de suportar a caução.

Ademais, nos termos do art. 302 do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023